Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-58.2024.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012422-58.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAIDA DA SILVA FARIA BARBOSA - CPF: 003.515.411-01 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

LEI LOCAL COM PREVISÃO AO BENEFÍCIO.

PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 295550493 – reclamação nº 1012422-58.2024.8.11.0004 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da existência de previsão legal.

A Lei Municipal nº 008/2005,

que

institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, dispõe:

“...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos...”

Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrido foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade.

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- que o(a) Servidor(a) recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico.

- do marco temporal de aplicação do direito.

A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei nº 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3ª TR – RI nº 1011983-47.2024.8.11.0004 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025);
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1002290-48.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
).

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”

- do período pandêmico (
COVID 19
).

No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (
no período
). Precedente. (
STJ – 2ª T - RO em MS nº 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021
).

- da retroatividade condicionada.

De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (
ex. pandemia/outra situação de emergência
), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (
STJ - PRES – RAgR no REsp nº 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025
); (
STJ - 2ª T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 1ª T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023
); (
STJ – 2ª T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022
) e (
STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
).

Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012422-58.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida:
MAIDA DA SILVA FARIA BARBOSA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o município de Barra do Garças/MT ao pagamento da diferença salarial do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá refletir/repercutir nas férias, no terço de férias e no 13º salário, relativos ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

O magistrado singular consignou, ainda, que os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação, sendo que, a partir de dezembro de 2021 (vigência da EC 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado e julgou improcedente o pedido inicial.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo e seus reflexos, no período da pandemia de Covid-19.

Consta dos autos, a reclamante é servidora pública municipal e ocupa o cargo de Técnica de Enfermagem e percebe o adicional em grau médico, conforme documentação anexa.

Sustenta que permaneceu exercendo regularmente suas atividades durante o período da pandemia da Covid-19, estando exposta a alto índice de risco em virtude do caos que se instalou no sistema público durante o período que vigorou os decretos de calamidade, o que justifica, segundo alega, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

É o relatório.

Compulsando os autos, constata-se que a atividade desempenhada pela demandante durante a pandemia da Covid-19 enquadra-se na situação prevista no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, que presume a insalubridade em grau máximo para os trabalhadores que mantêm contato direto e habitual com agentes biológicos, conforme transcrição:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”
(grifei).

Nesse cenário,
a apresentação de laudo técnico revela-se prescindível
, uma vez que a própria norma regulamentadora presume a insalubridade máxima em razão da natureza da atividade exercida.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT)
, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pela demandante.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é responsabilidade do empregador, no caso, o ente municipal. Assim,
não pode a reclamante ser prejudicada/penalizada pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT
para constatar as condições insalubres e seu grau.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025